Tribunal: TJES
Processo: 5021903-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021903-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BERNARDINO GOMES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5021903-97.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

JOSÉ BERNARDINO GOMES

RECORRIDA:

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE LAVRADA PELA SERVENTIA DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de conhecimento proposta por
JOSE BERNARDINO GOMES
contra
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
com o objetivo de obter a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 72073669) e indenização por danos morais e materiais. Alega JOSE BERNARDINO GOMES, em sua petição inicial, que identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato que afirma jamais ter celebrado, sustentando a ausência de manifestação de vontade válida. Para tanto, sustenta a parte requerente que a contratação eletrônica alegada pela ré carece de certificação digital ICP-Brasil e que os documentos apresentados são unilaterais. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a nulidade do negócio jurídico, com a restituição em dobro dos valores e fixação de indenização extrapatrimonial.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a tempestividade do apelo; a nulidade do contrato por ausência de assinatura digital qualificada; a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança (fortuito interno); e a necessidade de restituição em dobro e indenização por danos morais ante a natureza alimentar da verba descontada. De igual modo, identificou-se em contrarrazões apresentadas pela recorrida os seguintes argumentos: a regularidade da contratação via biometria facial e senha; a ocorrência de anuência tácita pelo uso do crédito depositado via TED; e a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente à tempestividade, condição
sine qua non
para o conhecimento e análise do mérito do recurso inominado interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O juízo de prelibação recursal impõe a verificação rigorosa dos pressupostos de admissibilidade, dentre os quais se destaca a tempestividade, cujo prazo nos Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos moldes do art. 42 da Lei nº 9.099/95 e art. 12-A do mesmo diploma.

6. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de improcedência foi assinada eletronicamente e disponibilizada no sistema em
22/10/2025
.

7. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (
https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/
), bem como as suspensões dos prazos em razão da indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (
https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/
).

8. Consta no caderno processual Certidão de Análise de Tempestividade e Preparo (ID 17511337), devidamente lavrada pela Analista Judiciária da serventia de origem em 11/11/2025, atestando expressamente que o Recurso Inominado foi interposto de forma INTEMPESTIVA .

9. A certidão lavrada por servidor público goza de presunção de veracidade e fé pública, não tendo sido apresentada pela parte recorrente qualquer prova documental ou histórico de indisponibilidade que pudesse elidir o conteúdo da referida certidão ou justificar o protocolo do recurso apenas em 11/11/2025.

10. A tempestividade é matéria de ordem pública e pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência constitui vício insanável, impedindo este órgão colegiado de ingressar no exame das razões meritórias ventiladas.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE BERNARDINO GOMES
, diante de sua manifesta intempestividade.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade da justiça que ora defiro apenas para fins recursais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)